Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO. BLOQUEIO DE PERFIS FRAUDULENTOS. WHATSAPP E FACEBOOK. SOLICITAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS, IP E PORTA LÓGICA. MARCO CIVIL DA INTERNET. DEVER DE GUARDA. PRAZO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determina o bloqueio de perfis falsos em plataforma de rede social, a suspensão de conta vinculada ao aplicativo de mensagens e o fornecimento de dados cadastrais e técnicos, incluindo IP, porta lógica, localização e horários de acesso, sob pena de multa. A sentença confirma tutela de urgência e condena ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há legitimidade da recorrente para cumprir ordens relativas ao aplicativo de mensagens pertencente ao mesmo conglomerado econômico; (ii) estabelecer se é exigível o fornecimento de dados cadastrais, IP, porta lógica e demais informações técnicas à luz do Marco Civil da Internet; (iii) verificar o prazo de guarda dos dados e sua observância; (iv) avaliar a possibilidade de redução ou afastamento das astreintes impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegitimidade ativa para cumprimento de medidas envolvendo o aplicativo de mensagens não prospera, pois ambos os serviços são explorados pelo conglomerado econômico Meta Platforms Inc., que aufere receitas no território nacional, sujeitando-se à jurisdição brasileira.
4. A tentativa de fragmentação artificial do grupo econômico não afasta o dever de cooperação com a jurisdição nacional, sob pena de inviabilizar a tutela jurisdicional.
5. O Marco Civil da Internet impõe aos provedores o dever de fornecer dados que possibilitem a identificação de usuários responsáveis por ilícitos, incluindo porta lógica, quando necessária para individualização diante do uso de CGNAT. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a obrigatoriedade de preservação e fornecimento da porta lógica e demais elementos técnicos para identificação do autor de ilícitos digitais.
6. O prazo de guarda de dados previsto no art. 15 do Marco Civil deve ser contado a partir da notificação judicial. Os fatos ocorreram dentro do período de guarda, inexistindo violação ao prazo legal.
7. A multa diária é adequada, necessária e proporcional, considerando o elevado porte econômico do conglomerado.
8. Não há causa para exclusão ou redução das astreintes, que visam garantir o cumprimento da decisão e não enriquecimento indevido da parte contrária.
9. A recorrente deu causa ao ajuizamento da demanda ao permitir a manutenção dos perfis fraudulentos mesmo após notificação extrajudicial, devendo arcar com a sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.